Tribunal: STF
Processo: RE 1328827
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “1. IPERJ PENSIONAMENTO POR MORTE. 



    2. GRATIFICAÇÕES QUE DEVEM SER MANTIDAS VISTO QUE POSSUEM NATUREZA REMUNERATÓRIA. 



    3. HONORÁRIOS MANTIDOS VISTO QUE FIXADOS COM RAZOABILIDADE. 



    4. RECURSOS DESPROVIDOS, MANTIDA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. ”. 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, bem como do artigo 3º, caput, da Emenda Constitucional nº 47/05.



    Alega-se que, “à época da Emenda, o falecido servidor ainda era vivo. Assim, a pensão da autora ainda não havia sido instituída, a autora ainda não era pensionista à data da publicação da EC 41. Logo, a autora não faz juz nem ao direito à paridade nem ao direito à integralidade”.



    Em juízo negativo de retratação, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve o acórdão anteriormente proferido.



    Decido.



    Esta Corte, ao examinar o RE nº 603.580/RJ, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 396 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.



    O mérito desse recurso foi julgado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal (DJe de 4/8/15), oportunidade em que restou firmada a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”



    O acórdão desse julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” 



    No caso dos autos, a Corte de origem concluiu terem sido preenchidos os requisitos do artigo 3° da EC n° 47/2005 para que fosse reconhecido o direito à paridade.



    Colho da sentença, mantida pelo acórdão recorrido, os seguintes fundamentos:



    “Com relação à alegação de incidência da EC 41/2003, verifico que, segundo se apura dos documentos acostados aos autos, o finado servidor foi admitido no serviço público antes do advento da referida emenda. 



    (...)



    Esta a hipótese dos autos, como comprovam os documentos acima referidos. De acordo com o dispositivo em comento, a alteração introduzida pela EC n° 41/2003 no artigo 40, §7°, da CF tem aplicação apenas às pensões decorrentes da morte de servidor admitido no serviço público após 16-12-1998, -salvo se tiver-optado pelas novas regras, o que não é o caso dos autos. 



    Cabe, portanto, ser a pensão calculada sobre 100% dos ganhos do ex-servidor, observando-se, na data em que expedida a declaração de atualização de pensão, as rubricas e percentuais nela indicados, destinando-se à autora a cota-parte que lhe compete, resguardado eventual direito de outros beneficiários que com ela concorram. 



    Com efeito, dúvida não há de que faz jus a parte Autora ao recebimento de sua pensão pela remuneração total do falecido servidor. ”



    Nessa conformidade, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente